Tribunal: TJDFT
Processo: 0708707-36.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Pessoa natural. Tema repetitivo 1178 do STJ. Renda bruta e líquida elevadas. Empréstimos consignados contraídos espontaneamente. Ausência de hipossuficiência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, em ação de resolução de negócio jurídico cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é saber se o agravante demonstrou insuficiência econômica apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade da justiça é destinada à parte que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
4. Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, a presunção de hipossuficiência pode ser afastada quando existirem elementos nos autos em sentido contrário, devendo-se oportunizar à parte a comprovação de sua condição econômica.
5. O comprometimento da renda por empréstimos consignados contraídos voluntariamente não configura, por si só, incapacidade financeira apta ao deferimento do benefício.
6. Sendo evidente que os valores recebidos pelo recorrente não se coadunam com a afirmada hipossuficiência, há que ser mantida hígida a decisão de indeferimento da gratuidade da justiça.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 98 a 102; art. 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1178. TJDFT, AI 0718734-15.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 20/08/2025.